Tribunal: STF
Processo: RE 103589
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-03
Data de publicação: 1984-12-03

Ementa:
Correção monetária. Lei 6899/81. Eficácia imediata. Não-retroatividade.
A correção monetária pela Lei 6899 tem aplicação imediata, inclusive nos feitos pendentes, mas desde a data de sua vigência, sem que se lhe possa atribuir efeito retroativo.
Recurso extraordinário conhecido e provido.